Tribunal: TJDFT
Processo: 0702214-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. FATO DO SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO MOTO BOY. FALHA NA SEGURANÇA. COMPROMETIMENTO DA RENDA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS TRANSAÇÕES CONTESTADAS. IMPEDIMENTO DE INCLUSÃO DO NOME NO BANCO DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
1. Para o Código de Defesa do Consumidor - CDC o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente – atende à finalidade que lhe é inerente – e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde, segurança e patrimônio do consumidor.
2. As questões relacionadas a fraudes bancárias envolvem análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, disciplinado no art. 14, caput, do CDC.
3. A dinâmica dos fatos narrados na petição inicial, somada às provas produzidas, indica que o autor foi vítima do chamado “golpe do motoboy”: foi induzido a erro por falsário - que se apresentou como funcionário do banco - e entregou seu cartão a terceiro para suposta verificação de clonagem. Os valores das compras realizadas com o cartão de crédito destoam do perfil do consumidor.
4. É dever da instituição financeira monitorar permanentemente os gastos do consumidor com cartão de crédito e débito para prevenir ou mitigar fraudes. Os sistemas de segurança devem ser programados para identificar transações atípicas e criar mecanismos de proteção ao consumidor.
5. A narrativa do agravante é verossímil, o que permite concluir pela probabilidade do direito alegado. Eventual manutenção da cobrança dos altos valores contestados, a despeito dos indícios de fraude e das possíveis falhas no dever de segurança, compromete sua renda. Ademais, pode ocorrer registro em bancos de dados de proteção ao crédito com ofensa a direitos da personalidade que são, por definição, extrapatrimoniais.
6. É cabível a suspensão, ainda que temporária, da cobrança das transações contestadas, bem como da inclusão do nome do agravante no banco de dados de proteção ao crédito. A instrução probatória permitirá concluir se houve falha no dever de segurança; se há culpa exclusiva ou concorrente do consumidor. Caso seja apurado que o banco não tem responsabilidade, o direito de cobrança será restabelecido.
7. Recurso conhecido e provido.